Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXATIDÕES NOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por Bancorbrás Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pela agravante. Alega-se, no recurso, inconsistências nos cálculos apresentados pelo exequente e a quitação integral do débito.
2. Questão em discussão: verificar se a impugnação apresentada pela agravante preenche os requisitos legais para demonstração de inexatidões nos cálculos ofertados pelo exequente.
3. A impugnação deve observar o disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, sendo indispensável a apresentação, pelo devedor, do valor que entende correto e de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar da alegação de excesso de execução.
4. A agravante não apresenta nos autos elementos capazes de demonstrar com clareza a alegada inexatidão nos cálculos do exequente, deixando de cumprir os requisitos previstos na legislação processual.
5. A decisão recorrida encontra respaldo no entendimento de que o ônus da demonstração do excesso de execução incumbe à parte executada, especialmente no caso de impugnação baseada em alegações de quitação ou inconsistências nos cálculos.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.